Tribunal: TJES
Processo: 5001670-52.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-05-06

Ementa:
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N
º
5001670
-
5
2
.20
24
.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA/ES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – VICIO FORMAL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – SIMETRIA AOS ARTIGOS 20 E 28, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO MATERIAL – NOMOESTÁTICO – ISONOMIA E LIVRE INICIATIVA VIOLADOS - LIMINAR CONCEDIDA.

1 –
A
Lei Municipal n.º 4.938/2019, de iniciativa parlamentar, materializou nítida ingerência nas atividades do Poder Executivo Municipal, incorrendo em nítida violação ao princípio da separação de poderes por invasão da esfera da gestão administrativ
a.
Assim, quando tomada por vereador, a iniciativa da lei que disponha sobre estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, padece de vício da iniciativ
a.

2 – Descabe assentar premissas por disposição legislativa que afrontem os preceitos da igualdade e da livre iniciativa, conforme determinam os artigos 1º e 3º da Constituição Estadual.

3 -
Presentes os requisitos legais e o relevante interesse público, defere-se o pedido de
cautelar
para suspender a eficácia da
lei
codificada sob o número
4.938/2019,
do Município de Serra.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam
os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
à unanimidade
,
deferir a liminar
para suspender
a aplicação e eficácia da
lei
codificada sob o
número
4.938/2019,
do Município de
Serra/
ES
.

Vitória/ES, ___ de____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-52.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: Prefeito do Município de Serra

REQUERIDO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N
º
5001670
-
5
2
.20
24
.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA/ES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – VICIO FORMAL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – SIMETRIA AOS ARTIGOS 20 E 28, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO MATERIAL – NOMOESTÁTICO – ISONOMIA E LIVRE INICIATIVA VIOLADOS - LIMINAR CONCEDIDA.

1 –
A
Lei Municipal n.º 4.938/2019, de iniciativa parlamentar, materializou nítida ingerência nas atividades do Poder Executivo Municipal, incorrendo em nítida violação ao princípio da separação de poderes por invasão da esfera da gestão administrativ
a.
Assim, quando tomada por vereador, a iniciativa da lei que disponha sobre estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, padece de vício da iniciativ
a.

2 – Descabe assentar premissas por disposição legislativa que afrontem os preceitos da igualdade e da livre iniciativa, conforme determinam os artigos 1º e 3º da Constituição Estadual.

3 -
Presentes os requisitos legais e o relevante interesse público, defere-se o pedido de
cautelar
para suspender a eficácia da
lei
codificada sob o número
4.938/2019,
do Município de Serra.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam
os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
à unanimidade
,
deferir a liminar
para suspender
a aplicação e eficácia da
lei
codificada sob o
número
4.938/2019,
do Município de
Serra/
ES
.

Vitória/ES, 09 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N
º
5001670
-
5
2
.20
24
.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA/ES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, Ação de Inconstitucionalidade com pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA/ES
,

escorado na previsão que lhe confere o artigo 109, inciso I, alínea “e” c/c artigo 112, VII, da Carta Estadual, buscando
a suspensão cautelar dos dispositivos legais impugnados, nos moldes do artigo 10, §3º da Lei Federal nº 9.868/1999 e artigo 169, “b”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiç
a, com efeito
ex tunc,
a Lei Municipal nº 4.938/2019 e posteriormente julgada procedente a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 4.983/2019, que
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL POR GERIR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO MUNICÍPIO A CONTRATAR APÓLICE DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO E DANIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA RESSARCIMENTO DE MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DE ESTACIONAMENTO
”, de autoria parlamentar, por alterar a organização e o funcionamento das estruturas administrativas, impondo atribuições, obrigações e responsabilidades para o Poder Executivo
.

Aduz que
a
Lei Municipa
l –
4.983/2019
, sofre de vícios de inconstitucionalidade formal, tendo por base
que as suas disposições colidem frontalmente com a ordem constitucional que estabeleceu a Competência da União para legislar sobre a criação de novas modalidades de segur
o.

Afirma que
a
o pretender impor uma nova obrigação de natureza securitária no âmbito dos estacionamentos rotativos, a Lei objurgada suscita questionamentos substanciais acerca da competência legislativa para regular tal matéria.

O princípio federativo, insculpido na Constituição Federal, estabelece limites claros e específicos às esferas de atuação de cada ente federativo, objetivando evitar conflitos e assegurar a harmonia do sistema jurídico.

Apresenta, ainda,
que a
atuação municipal em matéria de seguros obrigatórios, se não devidamente respaldada por legislação federal, configura-se como verdadeira invasão de competência, comprometendo a ordem jurídica e a segurança das relações sociai
s
.

A peça de ingresso assenta, ainda,
que
a Constituição Federal delimita o poder de iniciativa legislativa ao dispor sobre a competência para iniciativa do processo legislativo em matérias de iniciativa reservada, indicando, de forma exclusiva, seus titulares, resultando que, se iniciada por titular diferente do indicado, o ato legislativo não terá validade
.

Desta feita, compete tão somente ao Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como a organização administrativa e as atribuições que recairão sobre os órgãos do Poder Executivo loca
l.

Requer,
como medida cautelar
, a suspensão liminar da eficácia da
Lei Municipal
nº 4.938/2019
,
sustentando
ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Pois bem.

Neste momento entendo que r
azão assiste ao requerente,
tendo por base, dentro do indispensável requisito da fundamentação da presente decisão, uma vez que
no meu entender
um veículo estacionado em via pública independe da criação do rotativo, ou seja, o risco existe antes mesmo de sua criaçã
o.

Contrário seria o entendimento
caso o Estado fizesse o uso de estacionamentos fechados, com o fim de facilitar ao cidadão o acesso a algum local público como, por exemplo, os estacionamentos de shoppings, parques, universidades, prefeituras, dentre outros, aí sim passaria a ser responsável pela guarda dos bens ali estacionados concedendo ao usuário o direito a indenização no caso de algum dan
o.

Vejamos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FURTO DE PERTENCES PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO FURTADO EM LOCAL PÚBLICO DESTINADO À ESTACIONAMENTO ROTATIVO.
MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS ESTACIONADOS EM

VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL
. 1- Não há entre as partes contrato de depósito, mas apenas o pagamento de preço pela utilização de via pública, afastando, desta forma, o dever de guarda e vigilância do veículo.
2- A área regulamentada como zona azul não se destina a garantir segurança ao proprietário do veículo, mas apenas a rotatividade de estacionamento na via pública. Inexistência de dever de guarda e segurança pelo ente municipal, haja vista ser esta uma atribuição do Estado. 3- A responsabilidade pelo furto do veículo ocorrido em estacionamento rotativo aberto não pode ser imputada ao Município
. 4- Recurso conhecido e improvido.
(TJ-RJ - APL: 00127370220208190011 202200189004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023
)

Cito, a pretexto de fundamentação, a norma Constitucional impositiva:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

VI
I -
política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valore
s
;

Segundo a norma do artigo 20 e 28, II, ambos da Constituição Estadual, compete ao ente legislativo municipal legislar sobre assuntos de interesse local, guardando a sua legislatura função suplementar à federal e estadual no que couber, norma esta fixada à luz do artigo 30, I e II, da CRFB/88.

Entretanto, ao
trata
r
da competência legislativa suplementar do Município,
a
Constituição de 88 inovou, atribuindo ao Município uma competência legislativa que não possuía nas Constituições anteriores. O termo suplementar é impreciso, porque pode significar complementar (complementar uma presença) ou suprir (suprir uma ausência,
o que, conforme edificado no contexto da presente, não é possível afirmar que exista qualquer lacuna a ser preenchida pela normatização ora confrontada.

Ademais,
a
atuação municipal em matéria de seguros obrigatórios, se não devidamente respaldada por legislação federal, configura-se como verdadeira invasão de competência, comprometendo a ordem jurídica e a segurança das relações socia
is.

Assim, padece a norma apresentada, como fiz delinear no contexto da presente, de respaldo constitucional ao instituir a nova modalidade de seguro obrigatório nos estacionamentos rotativos no âmbito do Município da Serra/ES, sob pena de instauração de um cenário normativo conflituoso e desarmonioso.

De modo que,
quando tomada por vereador, a iniciativa da lei que disponha sobre estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, padece de vício da iniciativa.

As
sim,
tenho por
comprovado o
fumus boni iuris
imprescindível para a concessão do efeito suspensivo da tutela pleiteada,
por materializar nítida ingerência nas atividades do Poder Executivo Municipal, impondo atribuições à Administração em seus diversos setores
.
O

periculum in mora
resta
evidenciado
pelo
risco d
o implemento
de
atos gerenciais convergentes ao acatamento normativo, ocasionando expectativas de direito infundadas nos usuários do sistema rotativ
o.

Verificando presentes os requisitos legais e o relevante interesse público,
DEFIRO

o pedido de liminar
para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 4.938/2019, do Município de Serra até julgamento final desta Corte, submetendo a presente decisão à apreciação dos eminentes pares.

Deferida a medida liminar,
só então
cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE

os
requerid
os
no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Ato contínuo, d
ê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a medida cautelar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade a fim de suspender a eficácia da Lei nº 4.938/2019, do município de Serra-ES até o pronunciamento definitivo desta demanda, por ser aparentemente formalmente inconstitucional a norma objurgada que “dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa responsável por gerir o estacionamento rotativo do município a contratar apólice de seguro contra furto, roubo e danificação de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários do sistema rotativo de estacionamento”, na medida em que a Câmara de Vereadores não poderia ter iniciado o processo legislativo de tal matéria, que é reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal por afetar sua organização e funcionamento, além de envolver matéria reservada a competência privativa da União (art. 22, inciso VII, da CF/88), não sendo o caso, a princípio, de utilização da competência suplementar dos municípios (arts. 20 e 28, inciso II, da CE), já que institui nova modalidade de seguro obrigatório nos estacionamentos rotativos públicos em aparente conflito com a legislação federal sobre o assunto.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de medida liminar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito da Serra em face da Lei 4.938/2019 que determina que a empresa responsável pelo estacionamento rotativo do município fica obrigada a contratar seguro para danos, furtos e roubos de veículos automotores dos “munícipes usuários do sistema”.

Alega a parte autora que a lei objurgada incorre em vício de inconstitucionalidade formal por desrespeitar as regras constitucionais de repartição de competência legislativa, notadamente por versar sobre matéria a ser legislada privativamente pela União, nos termos do artigo 22, VII da Carta da República.

Também alega descumprimento da regra de reserva de iniciativa, o que, além de macular o processo legislativo do ponto de vista formal, acaba por incorrer em inconstitucionalidade material por inobservar o princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Por fim, alega que a lei atacada afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

No que diz respeito aos requisitos específicos do pedido liminar, para fins de
periculum in mora
, alega que a lei em comento já está irradiando seus efeitos, o que põe em risco as finanças públicas, uma vez que impõe a “responsabilização tendente a onerar os cofres públicos, gerando expectativas de direito infundadas nos usuários do sistema rotativo”. A título de
fumus boni iuris
reitera os argumentos de direito acima reproduzidos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo o pedido liminar para suspender a eficácia da lei objurgada e conta com minha integral adesão.

Em sede de juízo perfunctório, a lei em comento viola ato jurídico perfeito, pois cria uma obrigação à empresa de rotativo após o seu respectivo contrato com o município já estar em curso, ao arrepio do que prevê o artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Ademais, não verifico na referida lei a existência de estudo demonstrando o impacto financeiro-orçamentário de seu teor, uma vez que possivelmente o preço do estacionamento rotativo será alterado em vista da manutenção do equilíbrio financeiro da relação jurídica entre a empresa e o ente local. Tal situação poderá gerar mais despesa ao município e, por isso, deve o seu provável impacto constar previsto na legislação, ao contrário do que ocorre no presente caso, em violação ao artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Nesse sentido, na esteira do voto condutor, não vejo como manter a eficácia da lei objurgada até o julgamento final do mérito.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir a medida liminar e suspender a eficácia da Lei 4.938/2019.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR o pedido de liminar para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 4.938/2019, do Município de Serra até julgamento final desta Corte.

Sessão virtual do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,
ACOMPANHO
integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator no sentido de conceder a medida cautelar vindicada para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.938/2019 de Serra/ES, uma vez que a lei municipal em comento, de iniciativa parlamentar, interfere no contrato administrativo celebrado entre a Municipalidade e a concessionária de serviço público, acarretando a sua inconstitucionalidade, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 2733, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, DJ 03-02-2006 PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP-00280)

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, portanto, defiro a medida liminar pleiteada.

Acompanho a relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanhar